Tribunal: STF
Processo: ARE 1521864
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 698-RG. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    3. Não há falar em julgamento ultra petita, porquanto a decisão está em consonância com a matéria trazida a exame para o Supremo Tribunal Federal.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo, a fim de que o Município de São Paulo avaliasse, de modo motivado, a possibilidade da incidência dos instrumentos previstos no art. 182 da Constituição Federal, e nos arts. 5º e 7º do Estatuto da Cidade, em relação ao imóvel, e informasse ao juízo de origem as medidas adotadas.



    A parte embargante, por seu turno, aponta a existência de error im procedendo decorrente de alegado julgamento ultra petita porquanto a conclusão adotada na decisão embargada “não se limitou ao que foi pleiteado na petição inicial da Ação Civil Pública, violando o princípio da congruência e adstrição”. Requer o acolhimento dos declaratórios.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.



    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    Nessa senda, a decisão embargada foi expressa ao consignar a omissão do município de São Paulo em executar a política urbana de desenvolvimento, de acordo com o art. 182 da Constituição Federal e o Estatuto da Cidade.



    Assim, a decisão apontou que a municipalidade “não pode se limitar a fiscalizar e emitir relatórios. Ele tem o dever de agir e, em face da ociosidade do imóvel e do descumprimento de sua função social, deve, no âmbito de sua competência e poder de polícia, iniciar o procedimento legal cabível para a aplicação dos instrumentos previstos no art. 182, § 4º, da CF, em relação aos proprietários.”



    Nota-se, portanto, que a conclusão adotada na decisão embargada está em consonância com a matéria trazida a exame para o Supremo Tribunal Federal, qual seja: averiguar se o Município de São Paulo cumpriu o comando constitucional do art. 182 da Constituição Federal.



    Reitero, inclusive, que a solução adotada está em consonância com o tema 698 da Repercussão Geral, no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas não viola o princípio da separação dos poderes quando constatada a ausência ou deficiência grave do serviço.



    Destaco também que a decisão apenas apontou a finalidade a ser alcançada (cumprir a função social da propriedade) e determinou que a Administração Pública utilizasse os meios adequados para alcançar o resultado, o que também está em linha com as teses firmadas no tema 698 da Repercussão Geral. 



    Portanto, não há falar em julgamento ultra petita, já que se observou a matéria trazida ao Supremo Tribunal Federal e se decidiu em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte.



    Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 



    Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 



    Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente